Tribunal: TJDFT
Processo: 0713927-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713927-25.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A AGRAVADO: ACHEI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME D E C I S Ã O Em sede de agravo de instrumento, o agravante se insurgiu contra decisão na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu pedido de revogação da tutela de urgência. Esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão por que o agravante interpôs agravo interno. Incluído o processo em pauta de julgamento (32a Sessão Ordinária Virtual[1]), ocasião em que seriam julgados tanto o agravo de instrumento quanto o agravo interno, o agravante comunicou[2] a prolação de sentença nos autos do processo originário. Concluiu ter sido prejudicado o julgamento do agravo de instrumento. A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o agravo de instrumento e o agravo interno por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao relator não conhecer recurso prejudicado, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento e o agravo interno, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de objeto. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de agosto de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 18844895. [2] ID 18614553.